Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-94.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET. INADIMPLÊNCIA. MENSALIDADES. INTERRUPÇÃO DO SINAL. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu (consumidor) em face da sentença do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-lo ao pagamento de R$ 359,70 referente às mensalidades do serviço de internet prestado pela empresa autora. Em seu recurso, preliminarmente, pleiteia a Gratuidade de Justiça, e, no mérito, afirma que o serviço não foi prestado adequadamente, pois contratou internet com velocidade de 750 mb, todavia, diariamente, havia lentidão e interrupções do sinal de internet. Requer o reconhecimento da falha na prestação do serviço e a declaração de inexistência do débito (R$ 359,70).
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 68954876).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de Gratuidade de Justiça, e, no mérito, a questão em discussão consiste em analisar a falha na prestação do serviço de internet fornecido pela recorrida.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Consoante orientações da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF, concedo ao réu/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça.
6. Mérito. Restou demonstrado nos autos que a qualidade do serviço prestado pela empresa autora já foi objeto de outra demanda judicial no 0728106-81.2022.8.07.0003, na qual comprovada a inexistência de falha na prestação do serviço, tendo sido o pedido do autor julgado improcedente naquela ação. Verifica-se a formação de coisa julgada material, a qual não pode ser rediscutida nesta ação.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.